Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-35.2020.8.11.0100
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), HUMBERTO LUIZ BORGES - ME - CNPJ: 05.523.280/0001-36 (RECORRIDO), LENARA RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 050.896.671-01 (ADVOGADO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO.
SERVIÇOS DE ENERGIA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. IRREGULARIDADE. REFATURAR.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA IRREGULAR.
PESSOA JURÍDICA INSUSCETÍVEL DE SOFRER DANO MORAL SUBJETIVO. ABALO A HONRA OBJETIVA DA EMPRESA AUTORA NÃO COMPROVADA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o recorrido
HUMBERTO LUIZ BORGES – ME,
postula o refaturamento da conta de energia referente ao mês de novembro de 2019, UC no 6/19172-6, no valor de R$ 12.440,32 (doze mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e dois centavos), cobrada bem acima de sua média de consumo, bem como indenização por danos morais em razão da cobrança.

2.

Proferida
sentença de parcial procedência
que, declarou inexigível o débito referente ao mês de novembro de 2019, determinou a retificação da fatura deste período com base na média do consumo auferido nos 12 (doze) meses anteriores ao aumento injustificado; condenou a reclamada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, e julgou improcedente o pedido de restituição de indébito.

3.

Requerida afirma que, a cobrança se refere a uma
fatura de consumo mensal, e não de recuperação de consumo
, pois realizou visita técnica para avaliar o medidor, e não constatou nenhuma anormalidade, o medidor estava funcionando normalmente.

4.

Extrato de consumo anexado no id. 90874487, demonstrando que a fatura do mês de novembro de 2019 (R$ 12.440,32), possui valor superior ao dobro da média, sendo que, a fatura do mês seguinte possui o valor de R$ 7.500,45 (sete mil, quinhentos reais e quarenta e cinco centavos), não justificando o aumento excessivo.

5.

Evidente irregularidade na cobrança da fatura do mês de novembro de 2019, em que o consumo do Recorrido dobrou, o que não ocorreu nos meses seguintes.

6.

Nesse sentido, restou demonstrada a irregularidade na cobrança, portanto, o refaturamento do mês de novembro de 2019 é medida acertada.

7.

Por outro lado, a despeito da ocorrência da falha na prestação de serviço por parte da empresa Recorrente, a sentença comporta
reforma no que tange a ocorrência dos danos morais arbitrados em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

8.

Como cediço, a evidenciação do dano moral, relativamente à pessoa jurídica, deve estar circunscrita à imagem externa, ao conceito, à sua reputação na comunidade em que se insere e atua, ou seja, diretamente relacionada à sua honra objetiva, que nada mais é do que o respeito ao nome empresarial, ao prestígio e a notoriedade perante o meio comercial em que atua.

9.

Assim, não há qualquer situação excepcional que comprove que a mera cobrança irregular dificultou o funcionamento da empresa a ponto de ser condenada a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, pessoa jurídica, tampouco comprovou danos a pessoa física.

10.

Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em danos morais.

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que recorrido
HUMBERTO LUIZ BORGES – ME,
postula o refaturamento da conta de energia referente ao mês de novembro de 2019, UC no 6/19172-6, no valor de R$ 12.440,32 (doze mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e dois centavos), cobrada bem acima de sua média de consumo, bem como indenização por danos morais em razão da cobrança.

Contestado o feito, foi proferida
sentença de parcial procedência
que, declarou inexigível o débito referente ao mês de novembro de 2019, determinou a retificação da fatura deste período com base na média do consumo auferido nos 12 (doze) meses anteriores ao aumento injustificado; condenou a reclamada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, e julgou improcedente o pedido de restituição de indébito.

A Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida.

Em contrarrazões, o autor refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Conforme extrato de consumo anexado no id. 90874487, a fatura do mês de novembro de 2019 (R$ 12.440,32), possui valor superior ao dobro da média, sendo que, a fatura do mês seguinte possui o valor de R$ 7.500,45 (sete mil, quinhentos reais e quarenta e cinco centavos), não justificando o aumento excessivo.

Resta evidente a irregularidade na cobrança da fatura do mês de novembro de 2019, em que o consumo do Recorrido dobrou, o que não ocorreu nos meses seguintes.

Nestas circunstâncias, no que pertine o refaturamento e a falha na prestação de serviço, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em danos morais.
Entendo que a Recorrida não comprovou os prejuízos morais suportados.

Como cediço, a evidenciação do dano moral, relativamente à pessoa jurídica, deve estar circunscrita à imagem externa, ao conceito, à sua reputação na comunidade em que se insere e atua, ou seja, diretamente relacionada à sua honra objetiva, que nada mais é do que o respeito ao nome empresarial, ao prestígio e a notoriedade perante o meio comercial em que atua.

Assim, não há qualquer situação excepcional que comprove que a mera cobrança irregular dificultou o funcionamento da empresa a ponto de ser condenada a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, pessoa jurídica, tampouco comprovou danos a pessoa física.

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pela Recorrida.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
julgar improcedente o pedido de dano moral e consequentemente excluir a condenação fixada pelo Juízo de origem, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021